Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DOCUMENTOS EM POSSA DA AUTORA. DEVER DE APRESENTAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. CONTAS APRESENTADAS PELA RÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. Não houve omissão ou contradição, pois o acórdão apreciou devidamente as questões apresentadas, rechaçando inclusive os argumentos indicados como omissos. Analisou clara e coerentemente a presunção de veracidade que recaiu sobre as contas apresentadas pela requerida diante da desídia da parte autora em fornecer a documentação necessária para a correta prestação contas, bem como em apresentar impugnação às contas prestadas pela ré.

3. Ausentes os vícios alegados, necessária a rejeição dos embargos de declaração.

4. Dá-se por prequestionada a matéria.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.